Tribunal: TCU
Processo: 003.832/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação, constituída a partir de apartado de tomada de contas especial, em atenção à determinação contida no Acórdão 15.127/2021  1a Câmara, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em torno de uma licitação no âmbito do transporte escolar custeado com recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate), realizada mediante Pregão Presencial 003/2013, pelo Município de Caxias  MA

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, constituída a partir de apartado de tomada de contas especial, em atenção à determinação contida no Acórdão 15127/2021-TCU-Primeira Câmara , a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em torno de uma licitação no âmbito do transporte escolar custeado com recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate), realizada mediante Pregão Presencial 003/2013, pelo Município de Caxias - MA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Othon Luiz Machado Maranhão; 9.3. aplicar ao Sr. Othon Luiz Machado Maranhão a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 7.500,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da data de recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.5. informar o responsável deste Acórdão.